Tribunal: TJSP
Processo: 2051808-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou a intimação da instituição financeira para, no prazo de cinco dias, juntar os extratos dos meses de abril/1990 e maio/1990 referente à conta poupança no 02669333-1, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, tendo em vista que vem reiteradamente se furtando ao cumprimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou a intimação da instituição financeira para, no prazo de cinco dias, juntar os extratos dos meses de abril/1990 e maio/1990 referente à conta poupança no 02669333-1, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, tendo em vista que vem reiteradamente se furtando ao cumprimento da obrigação e acostando extratos oriundos a contas diversas. Inconformismo do banco executado. Pretensão de reforma. Sem razão. Descumprimento reiterado da determinação judicial de apresentação dos extratos bancários objeto deste recurso. Obrigação de exibição de cópia dos documentos decorrentes da relação jurídica havida entre as partes, que é da instituição financeira, na forma do artigo 399, inciso I do CPC, competindo-lhe preservar os documentos pelo período de prescrição previsto no Código Civil (art. 205 do Código Civil). Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado (R$ 1.000,00) limitado R$ 50.000,00, que não se afigura excessivo, considerando o porte econômico do banco agravante, o objetivo da aludida multa e o longo tempo de descumprimento. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051808-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado ELIO ANTONIO SCRIDELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051808-15.2020.8.26.0000 -Voto no 22125
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum.
Cumprimento
de
sentença.
Decisão
agravada
que
determinou a intimação da instituição financeira para, no
prazo de cinco dias, juntar os extratos dos meses de
abril/1990 e maio/1990 referente à conta poupança no
02669333-1, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
limitada a R$ 50.000,00, tendo em vista que vem
reiteradamente se furtando ao cumprimento da obrigação e
acostando
extratos
oriundos
a
contas
diversas.
Inconformismo do banco executado. Pretensão de reforma.
Sem razão. Descumprimento reiterado da determinação
judicial de apresentação dos extratos bancários objeto deste
recurso. Obrigação de exibição de cópia dos documentos
decorrentes da relação jurídica havida entre as partes, que é
da instituição financeira, na forma do artigo 399, inciso I do
CPC, competindo-lhe preservar os documentos pelo período
de prescrição previsto no Código Civil (art. 205 do Código
Civil). Previsão legal de imposição de astreintes no artigo
537 e seus §§ do Código de Processo Civil, para coibir a
inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma
obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação
judicial. Valor arbitrado (R$ 1.000,00) limitado R$
50.000,00, que não se afigura excessivo, considerando o
porte econômico do banco agravante, o objetivo da aludida
multa e o longo tempo de descumprimento. Decisão
mantida. Recurso não provido.
VOTO No 22125
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face da decisão interlocutória (fls.
243 do processo, digitalizada a fls. 273) que, em cumprimento de
sentença proferida em ação de procedimento comum, determinou a
intimação da instituição financeira para, no prazo de cinco dias, juntar os
extratos dos meses de abril/1990 e maio/1990 referente à conta
poupança no 02669333-1, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
limitada a R$ 50.000,00, tendo em vista que vem reiteradamente se
furtando ao cumprimento da obrigação e acostando extratos oriundos a
contas diversas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051808-15.2020.8.26.0000 -Voto no 22125
3
Irresignado, postula o executado a reforma da
decisão. Sustenta, em síntese, que: i) deve ser intimado pessoalmente a
apresentar os extratos; ii) não tem obrigação legal de manter os
extratos arquivados por período superior a cinco anos; e iii) a multa
diária é exorbitante e deve ser reduzida, a fim de evitar o enriquecimento
sem causa.
Denegado
o
efeito
antecipatório
recursal
(fls.
296/298 destes). Deferido prazo suplementar de 15 dias para juntada de
contraminuta (fls. 318/319 destes). Contraminuta da parte agravada (fls.
322/336 destes).
FUNDAMENTAÇÃO:
Em que pesem os argumentos expostos pelo
agravante, razão não lhe assiste.
Iniciado o cumprimento do julgado, vem a parte
agravada, desde então, perseguindo a apresentação pelo banco
agravante dos extratos da conta poupança no 02669333-1, referente aos
meses de abril e maio de 1990, sem êxito, desde que não juntados ao
processo na origem pela instituição financeira, o que motivou a decisão
agravada.
Ocorre que, conforme se verifica no andamento do
processo em 1o grau e demonstrado pelo exequente, aqui agravado, em
sua contraminuta, o executado, ora agravante, vem descumprimento
reiteradamente as determinações judiciais para juntada dos extratos
referentes ao período disposto na sentença.
Isto porque, em mais de uma oportunidade,
concedeu-se prazo para que a instituição financeira apresentasse os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051808-15.2020.8.26.0000 -Voto no 22125
4
extratos dos meses de abril e maio de 1990, referente ao Plano Color I,
da conta poupança no 02669333-1; descumprimento que já se estende
por cerca de 08 anos, sem êxito.
Outrossim, necessário ressaltar que de todas estas
decisões foi intimada a instituição financeira executada.
Convém, ainda, mencionar que o dever de guarda de
documentos
pelas
instituições
financeiras
foi
realçado
pelo
Comunicado/BACEN no 15.077, de 23.11.2006, in verbis:
Em decorrência de consultas formuladas a respeito
de prazos de guarda e conservação de documentos, esclarecemos que a
regulamentação baixada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil fixa prazos exclusivamente para efeito de cumprimento
de preceitos relacionados ao processo de supervisão exercido por esta
autarquia, não estabelecendo prazos de guarda de documentos para
outros fins. Adicionalmente, ressaltamos que a regulamentação não
exime as instituições financeiras da observância dos demais prazos de
manutenção de documentos assinalados pela legislação em vigor, para os
fins nela especificados.
Desta forma, compete ao agravante preservar os
documentos pelo período de prescrição previsto no Código Civil (art. 205
do Código Civil), sendo de a instituição financeira a obrigação de exibição
de cópia dos documentos decorrentes da relação jurídica havida entre as
partes, na forma do artigo 399, inciso I do CPC.
No mais a imposição de astreintes, com amparo no
artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, existe justamente para
coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação,
garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Logo, não há que
se falar em revogação da multa em questão e nem em redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051808-15.2020.8.26.0000 -Voto no 22125
5
Outrossim, no tocante ao seu valor, isto é, R$
1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, não se afigura excessivo,
considerando o porte econômico do banco agravante, o objetivo da
aludida multa e o longo tempo de descumprimento.
Lembro que o valor da astreinte merece ser
consistente, sob pena de não cumprir sua função coercitiva.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados nas razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pelo NÃO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)